Tribunal: TJMT
Processo: 1043384-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043384-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), SANDRA HELENA RIBEIRO LIMA - CPF: 531.566.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DE PAULA LIMA - CPF: 023.038.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SANTOS DE LIMA - CPF: 957.050.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA FINANCEIRA INDEPENDENTE DA DENOMINAÇÃO FORMAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE APURAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) no 0400662. O agravante sustentava a inadequação da via processual eleita e a iliquidez do título executivo, alegando tratar-se de CPR comum destinada à entrega de 786.000 kg de soja transgênica, e não de natureza financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade constitui meio adequado para discussão da natureza jurídica da CPR e adequação da via processual; (ii) verificar se a Cédula de Produto Rural objeto da execução possui os requisitos caracterizadores da liquidação financeira, independentemente da ausência da expressão "financeira" em sua denominação; e (iii) examinar se a execução por quantia certa é a via processual adequada para cobrança do título em questão.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa de caráter excepcional, destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução quando a controvérsia demanda análise aprofundada de questões fáticas.

4. A caracterização da natureza financeira da Cédula de Produto Rural não se baseia exclusivamente na denominação formal do título, mas sim na presença dos elementos objetivos estabelecidos pelo art. 4o-A, § 1o, da Lei no 8.929/1994, notadamente a previsão de critérios para apuração do valor devido mediante fórmula matemática que relaciona preço e quantidade do produto.

5. O título exequendo contém cláusula expressa denominada "VALOR NOMINAL/REFERENCIAL DE EMISSÃO", estabelecendo valor de R$ 1.968.275,00, apurado mediante multiplicação do preço praticado para a região SUDESTE (R$ 150,25) pela quantidade do produto (13.100 sacas de 60kg), atendendo integralmente aos requisitos legais da liquidação financeira.

6. O princípio da conservação dos atos jurídicos determina a interpretação que preserve a validade e eficácia dos negócios jurídicos, reconhecendo-se a natureza financeira da CPR com base em seu conteúdo substancial, independentemente da denominação formal, preservando a vontade das partes manifestada no instrumento contratual.

7. Tratando-se de obrigação líquida, positiva e com termo certo de vencimento, desnecessária a notificação do devedor para constituí-lo em mora, operando-se esta ex re, conforme dispõe o art. 397 do Código Civil, sendo que o próprio executado reconheceu expressamente o débito em notificação extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Cédula de Produto Rural com liquidação financeira é título líquido e certo exequível por quantia certa quando contém elementos objetivos para apuração do valor devido, independentemente da ausência da expressão 'financeira' em sua denominação formal. 2. A caracterização da natureza financeira da CPR baseia-se na presença de critérios objetivos estabelecidos no art. 4o-A, § 1o, da Lei no 8.929/1994, notadamente a previsão de fórmula matemática que relaciona preço e quantidade do produto. 3. A exceção de pré-executividade não constitui meio adequado para discussão da natureza jurídica da CPR quando a controvérsia demanda análise aprofundada de questões contratuais que extrapolam as matérias de ordem pública cognoscíveis de plano."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.929/1994, arts. 4o-A, § 1o e 15; CPC, arts. 188 e 803; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.027.435/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24/08/2020; TJMT, AI no 1035682-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/03/2025; TJMT, AI no 1030794-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA
em face da

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1050391-93.2024.8.11.0041,
ajuizada por
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
, que rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante, por meio da qual se sustentava a inadequação da via eleita e a iliquidez do título executivo.

O agravante, em sua peça recursal (Id. 333931899), apresenta inicialmente uma narrativa fática dissociada dos elementos constantes nos autos, ao afirmar, que se trata
de “ação de execução proposta pelo Banco Bradesco, visando obter a quantia de R$ 581.474,10 (...), referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 6171650
”, fazendo alusão, inclusive, a processo que tramita em comarca diversa (Montes Claros/MG) e à suspensão da demanda por força de acordo.

Sustenta o agravante que o título exequendo não possui os atributos exigidos para a execução por quantia certa, por se tratar de CPR física (não financeira), conforme se depreende do próprio instrumento, que prevê a entrega de 786.000 kg de soja transgênica em grãos, e não o pagamento de valor monetário correspondente.

Argumenta que, à luz do disposto no art. 4o-A, inciso III, da Lei no 8.929/1994, para que a CPR seja considerada financeira, deve estar expressamente caracterizada como tal, mediante a inclusão da expressão “financeira” em sua denominação. Assim, tratando-se de CPR comum, a via adequada para a cobrança seria a ação de execução para entrega de coisa incerta, prevista no art. 15 da referida legislação, sendo incabível a execução por quantia certa com base em título que, originalmente, obriga à entrega de produto.

Alega, ainda, que a substituição da obrigação por perdas e danos não é automática, devendo ser precedida de procedimento próprio, nos termos legais. Acrescenta que o executado não foi notificado previamente quanto ao valor considerado em mora, o que, em seu entender, compromete a higidez do procedimento executivo, porquanto o contrato firmado previa a entrega de sacas de soja como forma de adimplemento, e não o pagamento em pecúnia.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a inadequação da via eleita e a ausência de liquidez do título, com a consequente extinção da execução e a inversão do ônus sucumbencial.

Não houve pedido de tutela de urgência ou efeito suspensivo em grau recursal.

Em contrarrazões, a
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
(Id. 342292378) suscitou, em sede preliminar, a existência de erro grosseiro na peça recursal, destacando que os tópicos iniciais do recurso consistem, na verdade, em mero "copia e cola" de manifestação referente a outro processo, sem qualquer pertinência com o presente feito.

Ainda em sede preliminar, a agravada arguiu o não cabimento da exceção de pré-executividade como sucedâneo dos embargos à execução, sustentando que a discussão acerca da natureza do título

exequendo e da necessidade de dilação probatória extrapola as hipóteses de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

No mérito, em reforço à manutenção da decisão agravada, a recorrida argumenta que a Cédula de Produto Rural (CPR) objeto da execução preenche todos os requisitos legais para a execução por quantia certa. Ressalta que, embora não conste a expressão “financeira” na denominação do título, a cédula possui cláusula expressa intitulada “VALOR NOMINAL/REFERENCIAL DE EMISSÃO”, a qual estabelece critério objetivo de liquidação, mediante a multiplicação do preço de mercado pela quantidade do produto, nos termos autorizados pelo art. 4o-A, § 1o, da Lei no 8.929/1994.

Ao final, requer, primeiramente, seja acolhida a preliminar de não cabimento de exceção de pré-executividade como substituto de embargos à execução, subsidiariamente, pleiteia pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Foi efetuado o pagamento da guia n. 66718, conforme id. 334173851, referente ao preparo deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, interposto por
JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA
em face da

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1050391-93.2024.8.11.0041,
ajuizada por
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
, que rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pelo ora agravante, por meio da qual se sustentava a inadequação da via eleita e a iliquidez do título executivo.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pela agravada quanto à alegada inadmissibilidade da exceção de pré-executividade como substitutivo dos embargos à execução.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa de caráter excepcional, admitido pela doutrina e pela jurisprudência, destinado à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, tal instituto não pode ser utilizado como sucedâneo dos embargos à execução quando a controvérsia demanda análise aprofundada de questões fáticas ou probatórias.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por M. J. S. Damasceno Refeições – ME e Julio Cesar de Oliveira contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005455-63.2016.8.11.0046, rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

A decisão agravada afastou as alegações de ausência de título executivo, ilegitimidade passiva, nulidade da citação e excesso de execução, sob fundamento de que tais matérias demandariam dilação probatória, sendo inadequadas à via eleita, e que a citação editalícia foi regular e a matéria preclusa em razão do trânsito em julgado da sentença. Os agravantes insistem na ilegitimidade passiva e na nulidade da citação por edital, defendendo a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A Exceção de Pré-Executividade é instrumento excepcional, cabível apenas para o exame de matérias de ordem pública e que possam ser demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No tocante à ilegitimidade passiva, o instrumento de mandato acostado aos autos (procuração pública) confere poderes expressos ao mandatário para contrair empréstimos bancários, o que afasta a alegação de excesso de poderes e a pretensão de ilegitimidade da pessoa jurídica.

Em relação ao fiador, a contestação sobre a autenticidade de assinatura é questão que depende de prova pericial grafotécnica,
inviável de ser produzida nos estreitos limites da Exceção de Pré-Executividade, devendo ser arguida em sede de embargos à execução ou ação autônoma
. Quanto à nulidade da citação por edital, o processo de conhecimento demonstrou tentativas frustradas de citação pessoal, seguida da nomeação de curador especial, com o regular prosseguimento até o trânsito em julgado da sentença, o que revela a preclusão consumativa da discussão sobre a validade da citação. A rediscussão da citação após o trânsito em julgado, por simples petição incidental, viola a coisa julgada e a segurança jurídica, devendo eventual nulidade ser arguida por ação anulatória (querela nullitatis insanabilis), e não por Exceção de Pré-Executividade.
A decisão agravada, ao reconhecer a necessidade de cognição aprofundada e a impossibilidade de análise das teses em sede de exceção, aplicou corretamente o entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência do STJ,

segundo o qual a exceção não pode servir de sucedâneo de embargos ou de ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
A alegação de ilegitimidade passiva baseada em suposto excesso de poderes de mandatário, ou em falsidade de assinatura, demanda prova pericial e deve ser arguida pela via adequada, não comportando exame em exceção.

A nulidade de citação por edital, uma vez estabilizada a relação processual e formado o título executivo judicial, encontra óbice na coisa julgada, devendo ser arguida em ação anulatória própria, e não por meio de Exceção de Pré-Executividade.” (N.U 1030794-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025). (grifo nosso)

Outrossim, quanto a preliminar de
erro grosseiro
na peça recursal, em razão de que:

"os tópicos iniciais do recurso consistem, na verdade, em mero 'copia e cola' de manifestação referente a outro processo, sem qualquer pertinência com o presente feito".

O princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) determina que o ato processual deve ser considerado válido quando, apesar do vício formal,
não houver prejuízo à finalidade a que se destina
. Embora tenha ocorrido erro grosseiro nos parágrafos iniciais, o recurso apresentou fundamentação substantiva específica sobre as questões controvertidas nos parágrafos subsequentes.

Nesse contexto, necessário aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade na interpretação das normas procedimentais, o que consubstancia o princípio da instrumentalidade das formas, que dita que o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, levando em consideração que a parte adversa teve
plena possibilidade
de contraditório e ampla defesa, não ocorrendo
prejuízo
à prestação jurisdicional, motivo pelo qual rejeito a preliminar apresentada em contrarrazões.

Superada essa incongruência narrativa inicial, no caso em apreço, a discussão acerca da natureza jurídica da Cédula de Produto Rural e sua aptidão para ensejar execução por quantia certa envolve interpretação do conteúdo do título e da legislação específica aplicável, não se enquadrando nas hipóteses restritas de cabimento da exceção de pré-executividade. Todavia, considerando que o juízo de primeiro grau adentrou o mérito da controvérsia, procede-se à sua análise, a fim de se evitar eventual cerceamento de defesa.

A empresa
Agro Amazônia

Produtos Agropecuários S.A.
move ação de execução de título extrajudicial contra
João Paulo

Santos de Lima,
em razão do inadimplemento da Cédula de Produto Rural (CPR) n.o 0400662. O executado apresentou defesa por meio da exceção de pré-executividade, alegando que, por ser tratar de CPR com obrigação de entrega de 786.000 kg de soja, e não de natureza “financeira” (Id. 173462171 – autos de origem), a execução por quantia certa seria nula, em virtude de erro na forma do procedimento, por se tratar de título de natureza “comum”.

Argumenta, que a execução deveria ter sido proposta para entrega de coisa incerta, e não por quantia certa. Afirma que, conforme dispõe a Lei n.o 8.929/1994, a CPR de natureza financeira deve conter, expressamente, tal qualificação, o que não se verifica no título exequendo. Alega, ademais, que não foi notificado quanto ao valor inadimplido e que não foi apresentada planilha de cálculos adequada, com o detalhamento do débito remanescente de R$ 994.795,76 (Id. 173462147).

O juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá
rejeitou
a exceção de pré-executividade, fundamentando que

o título preenche os requisitos legais para execução por quantia certa, a ausência da expressão "financeira" não retira a liquidez se os critérios de preço (região SUDESTE/IMEA) estão presentes, bem como a mora é
ex re
e o devedor confessou a ciência da dívida extrajudicialmente no Id.

198238552 – autos de origem.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum
, Id. 213580073:

“(...) No caso em análise, as questões suscitadas pelo executado - notadamente a alegada ausência de executividade do título e inadequação da via eleita - não se enquadram nas hipóteses que admitem a aviação de exceção de pré-executividade, pois demandam análise mais aprofundada e não se referem a matérias de ordem pública.

Não obstante, analisando o mérito da exceção, verifico que não assiste razão ao executado.

Quanto à alegação de falta de planilha de cálculos, verifica-se que a exequente apresentou planilha detalhada na petição inicial (Num. 173462147, pág. 6), contendo todos os elementos necessários para a compreensão do débito executado.

Por fim, no que tange à alegada ausência de notificação do valor em mora, cumpre esclarecer que, em se tratando de execução de título extrajudicial por quantia certa baseada em Cédula de Produto Rural, não há obrigação legal de notificação prévia para constituição em mora. Além disso, restou demonstrado nos autos que o executado tinha plena ciência da dívida, tendo inclusive enviado notificação extrajudicial à exequente em 19/11/2024 (Num. 198238552), na qual reconhece expressamente o débito. Diante do exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.”

A controvérsia central reside na definição da natureza jurídica da Cédula de Produto Rural objeto da execução e, consequentemente, na adequação da via processual eleita pela exequente.

O agravante sustenta que o título em questão configura CPR comum (física), destinada à entrega de produto específico, sendo, portanto, inadequada a execução por quantia certa. Fundamenta sua tese no argumento de que, para a caracterização como CPR financeira, seria imprescindível a inclusão expressa do termo “financeira” na denominação do título, conforme dispõe o art. 4o-A, inciso III, da Lei n.o 8.929/1994.

Contudo, tal interpretação revela-se excessivamente formalista e dissociada da sistemática legal aplicável à matéria. A Lei n.o 8.929/1994, que instituiu a Cédula de Produto Rural, estabelece critérios objetivos para a identificação da natureza do título, não se limitando à mera denominação formal.

O art. 4o-A, § 1o, da referida legislação dispõe que:

“Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira.

§ 1o A CPR com liquidação financeira é título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado.
(Redação da pela Lei no 13.986, de 2020
.”

Da análise do título exequendo, verifica-se que a cédula contém cláusula expressa denominada “VALOR NOMINAL/REFERENCIAL DE EMISSÃO”, estabelecendo o valor de R$ 1.968.275,00, apurado mediante a multiplicação do preço praticado para a região SUDESTE (R$ 150,25) pela quantidade do produto (13.100 sacas de 60kg). Tal disposição atende integralmente aos critérios estabelecidos pelo art. 4o-A, § 1o, da Lei no 8.929/1994, caracterizando a liquidação financeira do título, ou seja, a ausência da expressão "financeira" na denominação da cédula não afasta sua liquidez quando presentes os demais requisitos legais.

A interpretação sistemática da Lei no 8.929/1994 revela que o legislador estabeleceu dois regimes distintos para as Cédulas de Produto Rural:
o regime comum
, destinado à entrega física do produto (art. 15), e o
regime de liquidação financeira
, voltado ao pagamento em pecúnia (art. 4o-A, § 2o).

A distinção entre ambos os regimes não se baseia exclusivamente na denominação formal do título, mas sim na presença dos elementos caracterizadores da liquidação financeira, notadamente a previsão de critérios objetivos para apuração do valor devido mediante fórmula matemática que relaciona preço e quantidade.

No caso em análise, a presença da cláusula "VALOR NOMINAL/REFERENCIAL DE EMISSÃO" com critério objetivo de cálculo demonstra inequivocamente a intenção das partes de estabelecer liquidação financeira, ainda que não conste expressamente a palavra "financeira" na denominação do título.

O princípio da conservação dos atos jurídicos, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, determina que se deve buscar a interpretação que preserve a validade e eficácia dos negócios jurídicos, desde que não contrarie disposições legais imperativas.

No presente caso, a interpretação que reconhece a natureza financeira da CPR com base em seu conteúdo, independentemente da denominação formal, preserva a vontade das partes manifestada no instrumento contratual e confere efetividade ao título de crédito, sem violação à legislação específica.

Quanto à alegação de ausência de notificação prévia para constituição em mora, verifica-se que tal exigência não encontra amparo na legislação aplicável às Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira. O vencimento do título, por si só, torna exigível a obrigação, independentemente de notificação específica, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Tratando-se de obrigação líquida, positiva e com termo certo de vencimento, como no caso, desnecessária a
notificação do devedor para constituí-lo em mora.
Portanto, não há exigência legal expressa de notificação do devedor para sua constituição em mora, posto que esta se dá “ex re”.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o próprio executado reconheceu expressamente o débito em notificação extrajudicial enviada à exequente em 19/11/2024, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade da execução por quantia certa com base em CPR que contenha os elementos caracterizadores da liquidação financeira, independentemente da denominação formal:
“CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos entabulados, bem como fixar prazos de pagamento, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade agrícola.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020)

Da mesma forma, a Lei no 8.929/1994 (art. 4o-A, §2o) prevê expressamente que a CPR com liquidação financeira é cobrada via execução por quantia certa quando contém elementos objetivos como preço, quantidade e qualidade do produto, conferindo liquidez ao título.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF). INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
. ENCARGOS MORATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo devedor em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF). O agravante sustenta a inexequibilidade do título pela ausência de comprovação do pagamento antecipado da CPRF, a ilegalidade da cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao ano e a inexistência de cláusula de pagamento expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a CPRF exige pagamento antecipado para ser considerada exigível; verificar a possibilidade de revisão dos encargos moratórios aplicados ao título; e avaliar se a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para discutir a validade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) contém cláusula de liquidação financeira, conforme previsto na Lei no 8.929/1994 (Art. 4o-A., I), sendo título de crédito exequível independentemente do pagamento antecipado pelo credor. A cláusula contratual específica define a forma de fixação do preço, caracterizando um mecanismo legítimo de hedge para proteção contra variação de preços no mercado de commodities. A revisão dos encargos moratórios não pode ser realizada de ofício pelo juízo, conforme a Súmula 381 do STJ, o que inviabiliza a discussão pela via da Exceção de Pré-Executividade. A Exceção de Pré-Executividade é meio excepcional,
cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. No caso, a exigibilidade da CPRF e a discussão sobre encargos moratórios demandam análise aprofundada, devendo ser questionadas em ação autônoma
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não provido.

Tese de julgamento
: A Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) é título exequível independentemente do pagamento antecipado pelo credor.
A revisão de encargos moratórios não pode ser realizada de ofício pelo juízo, logo não é matéria de ordem pública, o que impede sua discussão em Exceção de Pré-Executividade.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandam dilação probatória, não sendo meio adequado para impugnação da exigibilidade da CPRF ou revisão de cláusulas contratuais
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803 e 476; CC, art. 491; Lei 8.929/1994; Decreto-Lei 167/1967. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; TJMT, AI no 1018121-42.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1011669-50.2023.8.11.0000.”

(N.U 1035682-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025). (grifo nosso)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a Cédula de Produto Rural objeto da execução preenche os requisitos legais para caracterização como título com liquidação financeira, sendo adequada a via processual eleita pela exequente. A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, aplicou corretamente a legislação específica e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026